Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-80.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012224-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR RODRIGUES GASPARY - CPF: 712.872.481-87 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), GUSTAVO SCAGLIARINI JARDIM - CPF: 661.069.586-53 (ADVOGADO), IURI DE BRITO PEREIRA - CPF: 704.937.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de forma cristalina, impõe o dever da fixação dos honorários, sobretudo, considerando o trabalho adicional despendido pelos patronos das partes que se mantêm vencedoras em grau de recurso, cujo processamento delonga o tempo da tramitação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Vitor Rodrigues Gaspary, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu o recurso de Embargos de Declaração, para aplicar os efeitos infringentes ao julgado e declarar a ilegalidade da decisão administrativa que não recomendou o Embargante ao cargo pretendido e sua consequente eliminação, devendo ser declarado recomendado para ocupar o cargo referente ao concurso de Delegado de Polícia Civil, edital 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017 e prosseguir nas demais etapas do certame.

Irresignado, o Embargante afirma haver omissão na decisão embargada, ao argumento de que silenciado sobre a fixação dos honorários advocatícios recursais.

A Embargada apresentou resposta ao embargo, manifestando pela rejeição do recurso por ausência dos pressupostos para sua admissibilidade (Id.230.272.171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012224-80.2019.8.11.0041

APELANTE: VITOR RODRIGUES GASPARY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Vitor Rodrigues Gaspary, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu o recurso de Embargos de Declaração, para aplicar os efeitos infringentes ao julgado e declarar a ilegalidade da decisão administrativa que não recomendou o Embargante ao cargo pretendido e sua consequente eliminação, devendo ser declarado recomendado para ocupar o cargo referente ao concurso de Delegado de Polícia Civil, edital 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017 e prosseguir nas demais etapas do certame.

Irresignado o Embargante afirma haver omissão na decisão embargada, ao argumento de que silenciado sobre a fixação dos honorários advocatícios recursais.

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese, o Embargante alega que a decisão pretérita é omissa, por silenciar sobre a fixação dos honorários advocatícios, devida,
in casu
, em virtude da retificação dos termos sentenciais.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão, no decisum pretérito, no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Sobre a matéria, sabe-se que, o Código de Processo Civil,

os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3º, do artigo 85, do CPC.

Oportuno registrar que, o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma cristalina, impõe o dever da fixação dos honorários, sobretudo, considerando o trabalho adicional despendido pelos patronos das partes que se mantêm vencedoras em grau de recurso, cujo processamento delonga o tempo da tramitação processual.

Assim, considerando a retificação do decisum de Primeiro Grau, que julgou procedentes os pedidos autorais neste caso concreto, hei por bem fixar os honorários advocatícios.

Sendo assim,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração, para determinar a fixação dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024